Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-43.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEVERTON DE LIMA GAMA - CPF: 012.730.011-25 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL MAJORADO - NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. No caso em apreço, o Recurso de Apelação interposto foi conhecido, tendo um de seus pedidos atendido, motivo pelo qual a majoração da verba honorária pleiteada não deve ser atendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HEVERTON DE LIMA GAMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º
1000914-43.2020.8.11.0041,
movida em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando a ré à devolução em dobro do valor de R$ 1.617,20 (mil seiscentos e dezessete reais e vinte centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE desde a data de cada desembolso até o pagamento, a título de dano material; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença pugnando seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista estar o autor sofrendo em decorrência da propaganda enganosa, da indisponibilidade financeira bem como da perda de seu tempo útil.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que a inexistência de danos morais ao caso, eis que “
além da ausência de antijuricidade na conduta da apelada, não se extrai do contexto fático constante dos autos efetivo dano a autorizar a condenação dela em indenização por danos morais, pelo que imperiosa a rejeição do pleito
”, pugnando seja o recurso julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º 1000914-43.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do débito referente ao apontamento na inicial; confirmando a tutela deferida; condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula n.º 362 do STJ), considerando ser extracontratual a relação entre as partes; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido da ré um apartamento no bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante.

Menciona que em todas as publicidades a ré informa que o ITBI e registro eram grátis.

Contudo, além de ter que pagar 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) cada para que a ré resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel, esta passou a cobrar o valor do ITBI, pena de não entregar o imóvel, entre outras sanções.

Assim, aduz autor ter sido obrigado a pagar as cobranças para que pudesse pegar as chaves do apartamento adquirido.

Restando infrutíferas as tentativas de resolução amigável, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido dos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais, considerando restar caracterizada a propaganda enganosa, eis que “
levou a parte autora a adquirir um imóvel com benefício de isenção de taxas para escrituração, no entanto, viu-se cobrada posteriormente pelo benefício não disponibilizado o que configura publicidade enganosa ou abusiva, vedada no artigo 37 do CDC
”.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, verifica-se que o autor acostou aos autos documentação hábil a comprovar que, apesar de a ré veicular publicidade acerca de registro de imóvel e ITBI grátis, teve que despender R$ 1.617,20 (mil seiscentos e dezessete reais e vinte centavos) para que seu imóvel fosse registrado.

Por outro lado, a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo, portanto, de seus ônus probatórios, haja vista ter apresentado defesa totalmente genérica e desacompanhada de documentação hábil a comprovar suas alegações.

Assim, considerando ter a ré veiculado publicidade acerca de registro de imóvel e ITBI grátis, bem como ter cobrado valores do autor para que este tivesse seu imóvel registrado, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
PROPAGANGA ENGANOSA
-
CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL
- COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO -
PRETENSÃO À
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos
. 2. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada. (TJMT - N.U 1000907-51.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA - DANO MORAL - CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DANO MORAL - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DEVOLUÇAÕ EM DOBRO DO VALOR PAGO - ART. 42 CDC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA - DESPROVIDO - RECURSO JANDERSON DE JESUS CARNAIBA - PROVIDO.
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
. [...] 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- ‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1º/07/2020, DJE 03/07/2020) (g.n.). (TJMT - N.U 1018254-97.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a tít
ulo de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange ao pedido autoral a fim de que seja a verba honorária sucumbencial majorada, este não merece prosperar.

Isso porque, junto ao Superior Tribunal de Justiça, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo.

No caso, o Recurso de Apelação interposto foi conhecido, tendo um de seus pedidos atendido, motivo pelo qual a majoração da verba honorária pleiteada não deve ser atendida.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022